Tribunal: TJMT
Processo: 1031718-78.2024.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031718-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), ASSOCIACAO COMPANHIA DO SORRISO - CIA DO SORRISO - CNPJ: 52.033.377/0001-40 (AGRAVANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil e do Consumidor. Agravo de Instrumento. Cobrança Abusiva. Interrupção de Serviço Essencial. Tutela de Urgência. Requisitos Comprovados. Restabelecimento do Fornecimento de Água. Suspensão da Cobrança.
Recurso Provido.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência para restabelecer o fornecimento de água e suspender a cobrança de fatura alegadamente abusiva. A Agravante, associação sem fins lucrativos, alega aumento desproporcional em faturas, que destoam da média de consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência para restabelecer o fornecimento de água e suspender a cobrança da fatura questionada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito está demonstrada pelas provas de aumento abrupto nas faturas, discrepantes do histórico de consumo da Agravante, e pela inexistência de resposta da Agravada à reclamação administrativa.

4. O perigo de dano resulta da interrupção de serviço essencial à vida cotidiana, qual seja: de água potável.

5. Não há risco de irreversibilidade, pois eventual confirmação da legitimidade da cobrança permite a exigência dos valores com os consectários legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
Comprovados os requisitos do artigo 300, do CPC, deve ser deferida a liminar para suspender a cobrança de fatura com valor bem superior à média e restabelecer o fornecimento do serviço de água potável, bem essencial à vida cotidiana.

____________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, art. 22.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RJ, AI 0013798-86.2024.8.19.0000, Rel. Des(a). André Luiz Cidra, j. 18/04/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1031718-78.2024.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Associação Companhia do Sorriso - CIA do Sorriso
em virtude da decisão proferida pelo Juiz Plantonista da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência e Pedido de Indenização por Dano Moral n. 1052181-15.2024.8.11.0041
ajuizada em desfavor da empresa
Águas Cuiabá S.A.
, indeferiu o pedido de tutela de urgência para restabelecer o fornecimento de água na sede da Agravante, bem como suspender a cobrança de valores que considera abusivos.

Em suas razões recursais, a Agravante alega ter sido surpreendida com cobranças abusivas atinentes a faturas de consumo de água, as quais teriam superado a média do seu histórico.

Afirma que a emissão de fatura excessiva iniciou em agosto de 2024 e, conquanto não concordasse com o valor, optou inicialmente por quitá-la para evitar transtornos.

Ressalta que a situação se repetiu no mês seguinte (setembro/2024), quando a fatura superou o montante de $ 7.000,00 (sete mil reais), motivo pelo qual formalizou reclamação administrativa na Concessionária, com pedido de vistoria; contudo, até o ajuizamento da demanda o problema não havia sido solucionado.

Informa que, sem aviso prévio, a Agravada interrompeu os serviços de distribuição de água e esgoto por falta de pagamento.

Aduz que não tem condições de custear tais faturas sem prejuízo de seu sustento, pois é associação sem fins lucrativos, e sobrevive de doações de terceiros.

Diante disso, ante a essencialidade do serviço de fornecimento de água, pleiteia a concessão da tutela recursal a fim de determinar a suspensão da cobrança da fatura referente ao mês de setembro de 2024, bem como o restabelecimento do serviço.

No mérito, requer a provimento do Recurso.

A empresa Agravada, embora intimada, deixou de apresentar contraminuta (Id. 258776229).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência e Pedido de Indenização por Dano Moral
proposta pela Agravante Associação Companhia do Sorriso - CIA do Sorriso em desfavor da empresa Águas Cuiabá S/A, por meio da qual pretende discutir faturas que reputa abusivas, referentes ao consumo de água e serviços de esgoto dos meses de agosto e setembro de 2024.

Segundo a Agravante, as faturas dos meses de agosto e setembro de 2024 apresentaram valores acima da sua média de consumo.

Afirmou que apesar de ter apresentado reclamação formal à Concessionária e solicitado vistoria, a Recorrida assim não procedeu.

Além disso, sustentou que o fornecimento de água foi interrompido em razão da falta de pagamento da fatura referente ao mês de setembro de 2024, no valor de R$ 7.331,81 (sete mil, trezentos e trinta e um reais e oitenta e um centavos).

Assim, requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão da cobrança do valor acoimado de abusivo, bem como o restabelecimento do serviço.

O Juiz plantonista indeferiu o pedido por entender que a Agravante preencheu os requisitos indispensáveis à concessão da medida. Em razão disso, a Agravante interpôs este Recurso, no qual reitera os pedidos formulados na Petição Inicial.

Com a contextualização dos fatos, passo à análise do mérito recursal.

O artigo 300, do Código de Processo Civil, dispõe que o pedido da parte deve ser deferido sempre que estiverem presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No que se refere à probabilidade do direito invocado, a alegação de cobrança abusiva está corroborada pelo histórico de consumo acostado aos autos, que demonstra a discrepância entre os valores da fatura impugnada e a média de consumo habitual.

Com efeito, o consumo registrado nas faturas de abril, maio, junho, julho, agosto e setembro de 2024 geraram cobranças, respectivamente: R$ 319,82 (trezentos e dezenove reais e oitenta e dois centavos), R$ 315,78 (trezentos e quinze reais e setenta e oito centavos), R$ 103,74 (cento e três reais e setenta e quatro centavos), R$ 42,39 (quarenta e dois reais e trinta e nove centavos), R$ 766,04 (setecentos e sessenta e seis reais e quatro centavos)
e R$ 7.331,81
(sete mil, trezentos e trinta e um reais e oitenta e um centavos).

No histórico de consumo constata-se que todas as faturas, exceto a ultima que está sendo questionada (setembro/2024), estão quitadas.

Ressalta-se que, mesmo diante do aumento exacerbado no mês de julho para agosto, a Agravante optou por efetuar o pagamento e, conforme alegou, somente não fez no mês de setembro por não ter condições de custear aquele valor, e por considerá-lo abusivo. Ainda assim, antes de recorrer ao Judiciário, buscou solucionar a questão de forma administrativa.

Esse comportamento da Agravante demonstra a sua boa-fé e o interesse de resolver o impasse, sendo imperiosa a suspensão da cobrança acoimada de abusiva até que sobrevenham maiores elementos que possam auxiliar na constatação da origem desse aumento: se decorreu de conduta atribuível à Agravante ou da empresa Agravada.

Quanto ao perigo de dano, é evidente diante da interrupção do fornecimento de um serviço essencial, pois trata-se de água potável.

Por fim, não vislumbro a irreversibilidade da medida, especialmente porque se durante a instrução processual for comprovada a legitimidade da cobrança, a Agravante poderá ser compelida a pagar o valor devido, com os consectários legais.

Logo, demonstrado que a Agravante atende aos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, mostra-se imperativo o acolhimento do pedido.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES INCOMPATÍVEIS COM O REAL CONSUMO DO DEMANDANTE. DECISÃO QUE INDEFERE A TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS FATURAS IMPUGNADAS. REFORMA DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. Cuida-se, na origem, de decisão que indeferiu a tutela de urgência que buscava o restabelecimento do serviço e suspensão da exigibilidade da dívida impugnada, eis que em descompasso com o real consumo. Em cognição sumária constata-se que o agravante, com 79 anos de idade, encontra-se sem a prestação do serviço essencial de água, ante ao não pagamento de cobranças alegadamente excessivas e indevidas. Probabilidade de direito. Perigo da demora. Essencialidade do serviço. Caracterização dos requisitos que ensejam a concessão da tutela de urgência. Inexistência de perigo de irreversibilidade da medida, eis que o crédito da Concessionária-Ré persistirá em caso de improcedência do pedido autoral. O provimento que antecipa a tutela não ostenta caráter irreversível, podendo ser modificado ou revogado a qualquer tempo durante o curso do processo. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0013798-86.2024.8.19.0000 202400220584, Relator: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 18/04/2024, VIGESIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11ª CÂM, Data de Publicação: 19/04/2024)

Diante do exposto, confirmo a decisão liminar de Id. 251225668 e, no mérito,
dou provimento

ao Recurso
. Determino que a Agravada restabeleça o fornecimento de água (e esgoto) na unidade consumidora da Agravante, bem como suspenda a cobrança de medidas acessórias relativa à fatura questionada, vencida em 17/09/2024, no valor de R$7.331,81 (sete mil, trezentos e trinta e um reais e oitenta e um centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025